Tribunal: TJSP
Processo: 0007010-68.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tráfico – Circunstâncias que denotam a posse das drogas para uso pessoal, cabendo a desclassificação da conduta para o artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007010-68.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante PAULO
FERNANDES GAGLIOTTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo de Paulo Fernandes Gagliotto, para desclassificar o crime de tráfico para porte
de entorpecente para uso pessoal, previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0007010-68.2015.8.26.0132
Comarca: Catanduva 1a Vara Criminal
Apelante: Paulo Fernandes Gagliotto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18472
Tráfico Circunstâncias que denotam a posse das
drogas para uso pessoal, cabendo a desclassificação
da conduta para o artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.
Recurso parcialmente provido.
PAULO FERNANDES GAGLIOTTO
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da comarca
de Catanduva, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime
prisional fechado, bem como no pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, na diária mínima, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06 (fls. 288/297).
A Defesa apresentou inconformismo,
pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, reclamou a desclassificação da conduta para o artigo
28, caput, da Lei 11.343/06 ou, caso seja mantida a condenação pelo
crime de tráfico de drogas, requereu a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 338/344).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 347/352),
o Ministério Público opinou pela improcedência do pedido (fls.
367/382).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, no dia 18 de
novembro de 2.015, por volta das 14:03min, no cruzamento entre as ruas
Paranaguá com a Iguape, Parque Residencial Flamingo, comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Catanduva, possuía 01 (um) pino de crack e 01 (um) invólucro de
maconha e, num buraco existente na parede, mantinha em depósito 20
(vinte) porções de maconha, substâncias entorpecentes que causam
dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com
disposição legal ou regulamentar.
A materialidade encontra-se estampada no
boletim de ocorrência (fls. 10/12), nos autos de exibição e apreensão (fls.
13/14), de constatação (fls. 17/18) e, no laudo químico-toxicológico (fls.
163/165).
Passo à análise da autoria delitiva.
Ouvidos na fase inquisitiva, os policiais
militares Kléber José Lopes e Célio Victor da Mota relataram que
estavam em patrulhamento quando visualizaram Paulo Fernandes em
atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Afirmaram que
durante revista pessoal, encontraram no bolso do acusado a quantia de
R$ 242,00 em dinheiro, atrás da orelha, 01 (um) pino de crack e, na
cueca, uma porção de maconha, sendo que em vistoria nas
proximidades, encontraram 20 (vinte) porções de maconha, dentro de
uma cavidade, na parede do outro lado da rua. Registraram que, ao ser
questionado, o réu admitiu a prática do tráfico no local, aduzindo que a
quantia em dinheiro que trazia consigo era fruto do comércio ilegal (fls.
04/05 e 07).
Sob o contraditório, o policial Kleber
relatou os mesmos fatos, acrescentando que ao visualizar Paulo
Fernandes, ele estava mexendo em algo, no chão e, ao perceber a
aproximação da viatura policial, tentou fuga, sem sucesso. Disse que o
local onde foram encontradas as vinte porções de maconha era, na
verdade, um cano de água, coberto por um tijolo. Consignou que Paulo
Fernandes já é conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes.
Ressaltou que ao ser abordado, o acusado propôs sua liberação em troca
da delação de pessoa que possuísse ainda mais drogas, o que foi
recusado pela equipe (mídia audiovisual).
O policial Célio, ouvido por carta
precatória (fl. 224), afirmou que o local onde o acusado foi preso é
conhecido por ser ponto de venda de drogas. Disse que a porção de
maconha apreendida na posse do réu era idêntica àquela localizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um buraco, existente no muro localizado do lado oposto à calçada onde
estava Paulo Fernandes.
Silente na delegacia de polícia (fl. 08), ao
ser interrogado em Juízo, Paulo Fernandes negou a acusação de que
estaria praticando o tráfico de drogas. Disse que não se recorda da data
dos fatos, nem mesmo do ponto onde os policiais disseram que foi preso.
Admitiu a posse de uma porção de maconha, bem como uma pedra de
crack, para seu uso. Ressaltou que é dependente químico, já foi
internado oito vezes para livrar-se do vício, apontando que perdeu seus
dentes em razão do consumo de crack (mídia audiovisual).
Eis o conjunto probatório.
Insta
registrar
que
os
policiais
responsáveis pela prisão do apelante não relataram qualquer ato de
traficância, senão o fato de que o réu trazia consigo uma pedra de crack,
atrás da orelha e uma porção de maconha, no interior de sua cueca, bem
como afirmaram que o acusado mantinha em depósito vinte papelotes de
maconha.
Todavia, quando às vinte porções de
maconha apreendidas nas imediações do local onde abordaram Paulo
Fernandes, não houve singularidade nos relatos. É que os policiais
consignaram, na fase inquisitiva, que a droga estava dentro de uma
cavidade, existente no muro defronte ao local da abordagem, ocorre que
ao ser ouvido sob o contraditório, o agente Kleber aduziu que as vinte
porções de maconha estariam acondicionadas dentro de um cano d'água,
coberto por um tijolo.
Assim, tem-se que, de incontroverso
nestes autos, há somente a posse de uma porção de maconha e uma
pedra de crack. Nenhuma prova produzida demonstrou que o restante do
narcótico apreendido pertencesse ao acusado.
Assim não provada a finalidade de
entrega ao consumo de terceiros, é de rigor a desclassificação da
conduta, para fazer constar o art. 28, da Lei 11.343/06, devendo ser
aplicada a sanção de advertência acerca dos efeitos da droga.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Paulo Fernandes Gagliotto,
para desclassificar o crime de tráfico para porte de entorpecente para uso
pessoal, previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06.
Amable Lopez Soto
relator